Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710733-89.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JOANA DARC BATISTA DA SILVA, JOANA D ARC DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS, JOANA GOMES ALVES, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LIMA NETA, JOANA MARIA DIAS DE MOURA, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, JOANA MARIA MARTINS SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 62584358, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por JOANA DARC BATISTA DA SILVA e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso (ID 75316621). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 75847940). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031